Tribunal: CARF
Processo: 12217.720110/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-11

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12217.720110/2019-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
15 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
SAMHWA ELETROELETRONICA EIRELI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE.
Cabe à pessoa física indicada no Termo de Sujeição Passiva a apresentação,
em seu nome, dos argumentos de defesa, sendo a pessoa jurídica ilegítima para
contestar a imputação de responsabilidade tributária a um de seus sócios.
Entendimento pacificado com a publicação da súmula CARF número 172.
Não sendo apresentada Impugnação Administrativa pelo responsável tributário,
não se instaura o litígio, nos termos do artigo 14 do Decreto no 70.235/72.
ALEGAÇÕES
QUANTO
À
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
QUE
EMBASARAM
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de
penalidade aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no
ordenamento jurídico pátrio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das razões apresentadas pelo responsável
tributário Yong Sik Han e daquelas apresentadas pelo sujeito passivo principal no que tange à
responsabilidade tributária atribuída ao referido sócio, e, quanto à parte conhecida, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sergio Magalhaes Lima,
Flavio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (suplente convocado(a)), Savio Salomao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12217.720110/2019-53
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12217.720110/2019-53

de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo
Henrique Silva Figueiredo. Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração (fls. 02 e
seguintes) lavrado em face do contribuinte Samhwa Eletroeletronica Eireli, ora Recorrente, em
que foi constituída multa isolada, nos termos dos “§§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de
2003”, uma vez que o agente autuante entendeu pela existência de falsidade em declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo.
Veja-se, neste sentido, a motivação do lançamento constante no AI:
Por meio da declaração de Compensação no 16709.04791.090119.1.3.02-0356, o
interessado noticiou à Receita Federal supostos direitos creditórios no valor de
R$2.506.392,40 de Saldo Negativo de IRPJ, apurados no 1o trimestre de 2018, e os
compensaram com diversos créditos tributários que somam R$ 1.525.125,42.
Ainda, segundo os dados informados na declaração de compensação, tal Saldo Negativo
seria composto por retenções na fonte de código 3426 – IRRF – Aplicações Financeiras
de Renda Fixa – Pessoa Jurídica.
A
suposta
fonte
retentora
seria
WANDER
BATISTA
DE
OLIVEIRA
SUPERMERCADO SERVE-BEM, CNPJ 64.403.652/0001-50.
Mediante consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF – vide
extrato anexado ao processo) as quais a declarante consta como beneficiária relativo ao
ano de 2018, constatei que não há pagamentos de rendimentos e retenções oriundo
daquele.
Findo o prazo concedido na intimação, não houve manifestação do contribuinte nem
mesmo para pedir prorrogação.
Tendo em vista a (o): a) falta de confirmação da retenção nos sistemas da RFB; b) não
oferecimento do rendimento à tributação; e c) não atendimento da intimação, se impõe a
conclusão de que houve a inserção de informações falsas, que combinada com o não
atendimento à intimação, torna cabível a multa isolada de 225% conforme prevê o caput
e os §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, e o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
Por outro lado, a multa de 150% foi agravada ao patamar de 225%, uma vez que o
contribuinte teria deixado de atender as intimações expedidas pela fiscalização.
Ademais, com base no que dispõe o artigo 135, inciso III do CTN, foi atribuída
responsabilidade solidária ao sócio da entidade, Sr. Yong Sik Han, tendo em vista o
entendimento de que as condutas praticadas pelo o administrador da sociedade tiveram como
objetivo “induzir os agentes do Fisco em erro mediante a apresentação de informação
(DCOMP) de um contexto fático irreal”.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Impugnação ao lançamento,
cujos argumentos foram assim resumidos no acórdão proferido pela “8a Turma da DRJ07”, in
verbis:
3.- Ciente em 11/07/2019, fls. 119, o sujeito passivo acostou aos autos a impugnação de
fls. 124/160, protocolada em 09/08/2019, fls. 122, titulada manifestação de
inconformidade, relacionada ao presente feito, através da qual, alega, em síntese:
3.1.- O Princípio do procedimento para indeferir ou não homologar deve ser pautado
sempre em documentação contábil e análise técnica, submetida ao crivo da autoridade
fiscal; fato esse que não parece ter ocorrido, haja vista a fundamentação arguida pela
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12217.720110/2019-53

autoridade fiscal baseada apenas em demonstrativo de saldo na escrituração fiscal
outrora já retificada.
3.2.- A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é Pacifica em
reconhecer a relevância do princípio da verdade material no Processo Administrativo
FiscaI.
3.3.- Se a Receita Federai possuía dúvida quanto ao credito utilizado nas compensações,
deveria realizar fiscalização na Recorrente para apurar se os créditos efetivamente
existiam. O que não é admissíve1 é o fisco simplesmente presumir a inexistência dos
créditos e, dessa forma, não homologar as compensações realizadas.
3.4.- Argui que ao mesmo tempo em que o tributo não pode ser utilizado com finalidade
confiscatória, deve tal princípio ser estendido também à penalidade.
3.4.1.- por amor ao princípio do bis in idem, a multas impugnadas se revestem do efeito
de dupla punição pelo mesmo fato o que é defeso tanto na constituição como na
legislação tributária.
3.5.- Por fim tece considerações acerca da impossibilidade de representação fiscal para
fins penais, fls. 143/160, a teor da SúmuIa VincuIante 24 do STF, e outros julgados do
mesmo STF, ementas reproduzidas às fls. 150/152. Referida Súmula tem o seguinte
teor, fls. 143:
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso I, da
Lei n. 8137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.
Cumpre destacar que, mesmo sendo devidamente intimado (AR de fls. 161), o
sócio da entidade não se insurgiu em face do lançamento que lhe atribuiu responsabilidade
solidária pelo pagamento da multa constituída de ofício pela fiscalização.
Ao apreciar o apelo do contribuinte, contudo, aquela DRJ entendeu por bem julgá-
lo como improcedente. O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
VERDADE MATERIAL. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. EFEITO.
O princípio da verdade material não pode ser invocado ante a constatação documentada
da inexistência de rendimentos e, menos ainda, de retenções na fonte sobre rendimentos
de aplicações financeiras efetuadas em supermercado evidentes configuração de fraude
tributária.
TRIBUTO E PENALIDADE. CONCEITOS DISTINTOS QUE NÃO IMPLICAM
PENALIZAÇÃO BIS IN IDEM.
Uma vez que tributo é prestação pecuniária prescrita em lei e penalidade é sanção por
ato ilícito, o descumprimento da obrigação em conformidade com as normas aplicáveis
sujeitará o contribuinte à correspondente sanção.
PENALIDADE QUALIFICADA. FUNDAMENTO.
Constatado documentalmente o procedimento fraudulento do contribuinte, inequívoca a
imposição de penalidade qualificada (150%).
PENALIDADE AGRAVADA. OMISSÃO À RESPOSTA DE INTIMAÇÃO.
A não prestação de eclarecimentos pelo interessado, devidamente intimado, enseja o
agravamento da multa de ofício.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
APRECIAÇÃO
ADMINISTRATIVA. FORO INADEQUADO.
Cumpridas as formalidades da Representação Fiscal para Fins Penais, sua apreciação
administrativa é foro inadequado, dado que: É pública incondicionada a ação penal por
crime de sonegação fiscal STF, (Súmula 609).
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12217.720110/2019-53

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Com a intimação da decisão, foi apresentado extenso Recurso Voluntário pela
pessoa jurídica, ora Recorrente, e pelo seu sócio, Sr. Yong Sik Han, em que, após apresentarem
os fatos que deram origem à autuação e pontuarem que houve o parcelamento dos débitos
apontados na declaração de compensação não homologada, alegam, em síntese:
(i) que o parcelamento dos débitos teria o condão de tornar nulo o Auto de Infração,
(ii) que teria direito à fazer a compensação;
(iii) que os créditos apontados na declaração de compensação seriam legítimos;
(iv) que a multa aplicada seria confiscatória e não deveria prevalecer tendo em vista o
princípio do não-confisco;
(v) que não teria sido caracterizado o dolo, fraude ou simulação a motivar a imputação
da responsabilidade tributária atribuída ao sócio da entidade;
(vi) impossibilidade de representação para fins penais;
Ainda, após apresentar considerações sobre a sanção no direito tributário e penal,
no Recurso Voluntário, pediram a conversão em diligência do julgamento, para que “os
Recorrentes possam apresentar os documentos aptos a comprovar a legalidade das
compensações fiscais efetuadas é de suma importância para que um justo julgamento seja dado
à lide”.
Por fim, alegam que houve erro escusável, sob o argumento de que não houve má-
fé na apresentação da declaração de compensação, para requerer a aplicação dos princípios do
“in dubio pro contribuinte” e da “preservação das empresas”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
Conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO
CONHECIMENTO
EM
PARTE
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DA
TEMPESTIVIDADE.
Como demonstrado acima, o Auto de Infração em comento foi lavrado em face do
contribuinte principal, Samhwa Eletroeletronica Eireli e de seu sócio administrador, Sr. Yong
Sik Han, ao qual foi atribuída responsabilidade tributária, com base no disposto do artigo 135,
inciso III do CTN.
Todavia, mesmo devidamente intimado do lançamento, o sócio da entidade não se
insurgiu em face da atribuição da responsabilidade tributária que lhe foi imputada. Só a pessoa
jurídica apresentou Impugnação Administrativa.
Sabe-se, neste sentido, que, nos termos do artigo 14, do Decreto no 70.235/72, a
“impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Ou seja, só com a
impugnação devidamente apresentada que o litígio se instaura no âmbito do contencioso
administrativo tributário federal.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12217.720110/2019-53

Por outro lado, o entendimento consolidado e sumulado do CARF é no sentido de
que a pessoa jurídica não tem legitimidade para impugnar o lançamento realizado em nome de
terceiros, como se observa da leitura do excerto da súmula 172. Confira-se:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado
Neste sentido, como o responsável não apresentou impugnação ao lançamento,
não sendo instaurado o litígio neste ponto, não se pode conhecer do Recurso Voluntário
apresentado pelo sócio do contribuinte principal.
Já com relação ao apelo do Recorrente, este foi intimado do teor do acórdão
recorrido em 26/10/2020 (comprovante de fls. 185), apresentando o Recurso Voluntário ora
analisado no dia 09/11/2020 (comprovante às fl. 188), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Deste modo, se CONHECE PARCIALMENTE do Recurso Voluntário,
notadamente das razões recursais apresentadas pela empresa Samhwa Eletroeletronica Eireli, não
sendo admitido o apelo apresentado pelo responsável Yong Sik Han, tampouco as
argumentações sobre a responsabilidade lançadas pelo contribuinte principal.
DA DELIMITAÇÃO DO TEMA DEVOLVIDO A ESTE COLEGIADO.
Com toda venia, no prolixo Recurso Voluntário apresentado, o Recorrente
apresenta argumentos e fundamentos confusos, que não deixam certeza acerca da sua real
intenção.
É que, como se observa do apelo, foram feitas divagações acerca das penalidades
aplicadas, tanto no âmbito do Direito Tributário, como do Direito Penal. Ademais, diversas
considerações foram tecidas acerca dos princípios constitucionais que norteiam e balizam a
atuação punitiva do Estado.
No que tange à autuação propriamente dita, o contribuinte não se insurgiu em face
do agravamento da penalidade.
Já com relação à qualificação do percentual da multa, em que pese, em tópico
específico, o Recorrente falar na ausência de dolo, fraude ou simulação, este argumento é
utilizado para refutar a atribuição de responsabilidade ao sócio da entidade.
Por outro lado, o contribuinte, ao mesmo tempo que diz que confessou e parcelou
os débitos apontados na declaração de compensação não homologada, requer a realização de
diligência para comprovar a existência do direito creditório indicado naquela declaração.
Como se não bastasse, o pedido do apelo é para que seja reconhecida a
improcedência do autuação, mas, no início do Recurso Voluntário, o contribuinte fala nulidade
do lançamento, sob o argumento de que parcelou os débitos indicados na declaração de
compensação.
Assim, mesmo com extrema dificuldade de se entender as razões recursais,
verifica-se que a multa aplicada foi contestada apenas em seus aspectos constitucionais.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12217.720110/2019-53

Ademais, as considerações acerca da representação para fins penais e a suposta
impossibilidade de ter sido feitas, fogem da competência desse colegiado e não podem ser
acatadas.
Por fim, entende-se que não há nada que justifique a realização de diligência, até
mesmo porque, como demonstrado, esta foi requerida para comprovar um direito creditório que,
ao fim e ao cabo, não é mais objeto de litigio, na medida em que o próprio contribuinte afirma
que parcelou os débitos indicados na declaração de compensação.
Assim, é com essa limitação – apenas a contestação da multa em seus aspectos
constitucionais - que se analisará o apelo do contribuinte. É o que se passa fazer.
DA MULTA APLICADA. DA MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Como demonstrado no relatório alhures, a presente autuação versa sobre aplicação
de multa isolada, nos termos dos §§ 2o e 5o do art. 18 da Lei no 10.833/03 e o § 2o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, tendo em vista a constatação de que houve “falsidade” na declaração de
compensação apresentada pelo sujeito passivo.
Em que pese ser bastante clara a motivação e o embasamento legal do
lançamento, o contribuinte, na parte conhecida do Recurso Voluntário, teceu apenas
considerações acerca da constitucionalidade da penalidade aplicada, argumentado, em especial,
que ela violaria o princípio do não confisco.
Contudo, como sabido, nos termos da Súmula CARF no 02, este colegiado “não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, não se pode dar guarida aos argumentos apresentados pelo Recorrente.
Portanto, VOTA-SE por CONHECER PARCIALMENTE do RECURSO
VOLUNTÁRIO e, na parte conhecida, lhe NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 250
DF CARF MF
Original